Tribunal: TJDFT
Processo: 0711278-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0711278-62.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WILSON DE CASTRO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando os pedidos insertos nos embargos de declaração (ID 50117114), intime-se a contraparte para contrarrazões, em atenção ao disposto no art. 1.023, §2o, do Código de Ritos. Após, volvam-me conclusos. Desembargador Maurício Silva Miranda Relator